Tribunal: TJMT
Processo: 0046449-56.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046449-56.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KELLY SAMANTHA CORBELINO FERREIRA - CPF: 003.111.351-61 (APELADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (APELANTE), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ERRO MÉDICO – FRATURA NO PUNHO – INDICAÇÃO E COBRANÇA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA ALINHAMENTO E COLOCAÇÃO DE PINOS (CIRURGIA CRUENTA) – MUDANÇA DE PROPOSTA DE TRATAMENTO DEPOIS DE O PACIENTE PASSAR PELO CENTRO CIRÚRGICO – REDUÇÃO DA FRATURA E COLOCAÇÃO DE GESSO (PROCEDIMENTO INCRUENTO)

– NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa do profissional médico está representada pela omissão (negligência) ao dever legal de esclarecer ao paciente acerca da moléstia em si, notadamente acerca do procedimento a ser realizado, viabilizando ao paciente a oportunidade de uma escolha consciente que deve ser tomada junto ao médico que lhe assiste, com esclarecimentos das possíveis intercorrências.

Não havendo dúvidas acerca da negligência cirurgião e considerando a dor e angústia enfrentada pela paciente, não há como negar o abalo moral sofrido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SOTRAUMA S/C LTDA - EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 46449-56.2013.811.0041 - Código no 842365, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, para determinar que o Hospital Sotrauma, ora apelante, realize a cirurgia necessária no pulso da apelada, condenando-o ao pagamento dos danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além dos danos materiais no montante de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) cujo valor deve ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação. Em razão da sucumbência na parte mínima do pedido, condeno o apelante, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 7823155).

Em suas razões, de Id. 7823157, o apelante sustenta que o procedimento médico realizado na apelada atendeu a todas as normas médicas, sendo inclusive, considerado o tratamento indicado como adequado para o caso - de forma incruenta e não invasiva (sem cortes), pela perícia médica judicial.

Alega que a foi confirmado pela própria paciente ao perito que, após o procedimento cirúrgico realizado pelo Dr. Alcebiades do Espirito Santo,
“recebeu alta com orientações de retorno ambulatorial e da necessidade de realização de radiografias seriadas para observar a manutenção da redução da fratura
.”, mas que “
terminou o acompanhamento com outros médicos e que não retornou mais com o médico cirurgião .”,
não podendo ser imputado ao hospital a culpa pelo insucesso do procedimento, o que afasta o dever de indenizar.

Aduz que o valor cobrado pela cirurgia reflete os serviços contratados e devidamente prestados, não havendo que se falar em danos materiais.

Defende, ainda, a ausência dos danos morais, visto que a conduta do médico em momento pode ser considerada como erro médico, seja por imprudência, imperícia e mesmo negligência.

Pontua que é desnecessária nova intervenção cirúrgica no pulso do apelada pois, segundo o laudo pericial médico, os procedimentos realizados no estabelecimento da apelante foi considerado adequado, estando a paciente em bom estado de saúde e com o trauma já consolidado.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pede a minoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 7823293, por meio das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

O d. representante do Ministério Público deixou de se manifestar, por entender ausente o interesse público no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que KELLY SAMANTA CORBELINO FERREIRA, ora apelada, ajuizou pedido de indenização em face de HOSPITAL SOTRAUMA, ora apelante, alegando em síntese, a ocorrência de erro médico e falta de informação quanto a cobrança de procedimento realizado em seu pulso que estava fraturado.

Narra que por conta de um acidente teve fraturada a região do seu pulso e os médicos com os quais se consultou, indicaram a necessidade de intervenção cirúrgica.

Sustenta que, para o tratamento cirúrgico, foi cobrado pela apelante a quantia de R$3.500,00, sendo a metade desse valor paga pela convênio médico da empresa do seu marido e a outra metade, mediante a realização de empréstimo bancário.

Afirma que a coordenadora do hospital apelante, de nome Leonarda, solicitou a sua presença no local para efetuar a cirurgia o mais rápido possível, sendo, às 13h15min, levada ao centro cirúrgico onde a enfermeira aplicou soro até a chegada do Dr. Alcebíades. Atesta que às 17h15min retornou ao seu quarto, com gesso em seu braço, impossibilitada de falar ou comer, e vomitando o tempo todo.

Esclarece que no outro dia, as 06h00min, sentindo dores e sem entender a situação, questionou ao médico o que havia sido feito, ao que este lhe respondeu que:
“eu não te operei, eu só fiz redução, coloquei fios de kirschner e gesso, pois não achei que havia necessidade de operar”
e prescreveu o retorno após uma semana para verificar se o pulso não havia saído do lugar.

Sustenta que, surpreendida, procurou a Sra. Leonarda no intuito de entender o alto valor cobrado, uma vez que não foi realizada a cirurgia, sendo dito que este estava correto porque foi utilizado o centro cirúrgico. Assevera que questionou a administração do hospital porque já havia feito o mesmo procedimento anteriormente com o Dr. Marcio Augusto no Hospital Ortopédico, no valor de R$650,00 e com duração de 15 minutos, ao que a Sra. Leonarda permaneceu em silêncio. Além disso, a coordenadora se negou a fornecer nota fiscal.

Informa que no dia em que saiu do hospital, durante a noite, teve fortes dores e, “soluçava de tanto chorar”, retornando a casa de saúde, que se encontrava fechada no horário sem nenhum médico de plantão. Sem opção, teve que retornar ao local na manhã seguinte, arguindo que “parecia que o gesso estava esmagando” seu pulso, o enfermeiro afirmou que para analisar melhor a autora teria que efetuar o pagamento no valor de uma nova consulta. Relata que indagou que já havia pago R$1.750,00 e nada havia sido feito, o profissional percebendo seu desespero a encaminhou ao Dr. Marcelo que ratificou o que outros médicos já haviam lhe dito
“o pulso está totalmente destruído e precisa de procedimento cirúrgico”,
assim foi retirado o gesso para aliviar sua dor, tendo ficado com sequelas físicas por conta do procedimento, da qual busca a reparação moral e material.

O sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e, em face desse
decisum
, insurge-se o apelante para afastar as condenações impostas.

Pois bem.

A responsabilidade civil do médico é subjetiva, nos moldes do art. 14, § 4o do CDC, devendo a autora provar além do dano, o nexo de causalidade e a conduta do médico, demonstrando que este agiu com culpa.

O erro médico assim, é caracterizado pela presença de um procedimento em que tenha havido falha por parte do profissional (médico), por imperícia, imprudência e/ou negligência, provocando danos ao paciente. No que diz respeito ao hospital, ora apelante, sua responsabilidade é objetiva, sendo certo que no caso em pauta, esta responde se restar demonstrado nos autos que o dano foi provocado por atuação culposa do médico responsável pelo procedimento, nos moldes do art. 932, III c/c art. 933, ambos do Código Civil, c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A parte demandada não nega o procedimento cirúrgico, sendo incontroverso nos autos também que este foi realizado pelo médico pertencente ao seu quadro clínico e nas suas dependências.

Da detida análise das provas produzidas nos autos, notadamente aquela de natureza pericial, verifica-se que não assiste razão à parte apelante.

A apelada comprovou que antes de lhe ser indicado o procedimento cirúrgico em seu punho direito (cirurgia cruenta) se submeteu ao procedimento chamado de redução incruenta em 16.09.2013, e que o mesmo não foi bem sucedido.

Ficou evidenciado também que a paciente teve a indicação de que somente seria restabelecida a fratura por meio de cirurgia cruenta, com ajuda de fios de Kirschner ou com pinos, para o correto alinhamento do pulso, tanto do médico profissional pertencente ao quadro clínico do nosocômio apelante, Dr. Alcebíades E. Santo, (Id. 7822702 - pg. 02), como pela análise clínica de outros médicos ortopedistas, como o Dr. Luiz Fernando Guimarães Amorim (Id. 7822702 - pg. 03); Dr. Paulo Custódio (Id. 7822703 - pg. 01) e Dr. Marcio J. S. Moraes (Id. 7822703 - pg. 02).

O laudo pericial é claro ao nos afirmar o seguinte:

“1. Qual a diferença entre cirurgia cruenta e incruenta.

Os procedimentos incruentos são feitos a foco fechado, ou seja, sem necessidade de acesso cirúrgico para abordagem do foco de fratura. Já os procedimentos cruentos são feitos por meio de incisões cirúrgicas para visualização direta do foco de fratura.

3. Quais os malecios que a cirurgia incruenta pode oferecer quando se é necessário realizar a cruenta? O sucesso do tratamento das fraturas do terço distal do punho pode ser obtido pelos dois métodos, mas conforme resposta anterior, para o sucesso do tratamento incruento se faz necessárias as seguintes etapas: redução da fratura; manutenção da redução; segmento semanal e reabilitação.

As fraturas tratadas inicialmente de forma incruenta
, que durante o acompanhamento através de radiograas pós redução se mostram instáveis,
devem ser remanipuladas e xadas com material de síntese a ser escolhido pelo cirurgião.

(...)

Em relação a este quesito, cabe aqui salientar que a
decisão nal sobre a necessidade ou não da abertura do foco de fratura seguida de sua estabilização é tomada somente após a redução incruenta da fratura.
”

(...)

No caso em tela, a
redução alcançada foi adequada conforme pode-se constatar no raio-x realizado um dia após a redução
, Porém,
como os exames de imagem mostram (raio x), ocorreu a perda da redução nas semanas subsequentes.

Conclusão

As fraturas da extremidade distal do punho, a qual acometeu a periciada, são frequentes e potencialmente incapacitantes. As fraturas complexas com traços intra-articulares são frequentemente de tratamento cirúrgico, com necessidade de fixação de material de síntese (fios ou placas).

(...)

No presente caso, o cirurgião obteve uma boa redução, que se perdeu conforme acompanhamento ambulatorial realizado posteriormente, indicando assim necessidade reintervenção para nova manipulação e fixação da fratura, pois a mesma se mostrou instável.

(...)
permanecendo assim a periciada com sequelas em punho oriundas da perda da redução da fratura.”
(Id. 7823005).

Em audiência realizada, a testemunha Adriana afirmou que a apelada
“foi procurar outro médico para fazer cirurgia e acabou retornando com gesso de novo”.

Com efeito, a despeito da tese jurídica defendida pelo apelante, não se verificou nos autos, que a apelada tenha recebido informações elucidativas a respeito do ato cirúrgico, sobretudo no que se refere aos benefícios e/ou riscos daí decorrentes.

A culpa do profissional médico está representada pela omissão (negligência) ao dever legal de esclarecer ao paciente acerca da moléstia em si, notadamente acerca do procedimento a ser realizado, viabilizando ao paciente a oportunidade de uma escolha consciente que deve ser tomada junto ao médico que lhe assiste, com esclarecimentos das possíveis intercorrências.

E assim, diante do que se apurou, o erro médico ficou caracterizado por meio da conduta negligente do médico, que não agiu com as cautelas esperadas, ficando evidenciado o ilícito contratual.

Não se pode olvidar que a apelada depois do trauma passou pelo procedimento incruento para redução da fratura no punho direito e, após consultar diversos médicos ortopedistas, todos lhe indicaram o tratamento cirúrgico, com necessidade de fixação de material de síntese (fios ou placas), inclusive, o médico pertencente ao quadro clínico do hospital, ora apelante, que cobrou pelo serviço e depois mudou o procedimento, sem qualquer comunicação à paciente, o que reforça a conclusão do erro médico perpetrado.

O direito à informação clara e segura (art. 6o, III do CDC), não foi observado. Imperioso que o paciente seja informado não só sobre o procedimento que irá se submeter, mas também de todos os riscos e consequências inerentes ao ato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça exposto, por exemplo, no Recurso Especial no 1144840/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/03/2012.

Portanto, diante da má prestação do serviço médico, responde a clínica objetivamente pela deficiência desses serviços (art. 14 do CDC), sendo inconteste nos autos a existência de vínculo entre a clínica e o médico responsável pelo procedimento cirúrgico em tela, em cujas dependências a cirurgia deveria ser realizada.

No mais, não havendo dúvidas acerca da responsabilidade do apelante e considerando a dor e angústia enfrentada pela apelada, não há como negar o abalo moral sofrido e também a necessidade de realização de novo procedimento cirúrgico.

Em relação ao
quantum
, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável. Note-se, que em função do ilícito praticado, a apelada necessitará submeter-se a procedimento cirúrgico com a finalidade de consertar o punho.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao sofrimento e penalizadora pela conduta imprudente do agente causador.

Feitas tais considerações, o valor fixado de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, devidamente corrigido, se mostra coerente e proporcional, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e da razoabilidade.

Por fim, sobre o dano material, não houve impugnação específica no recurso.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em observância aos ditames do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020